Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-26.2023.8.11.0085
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-26.2023.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA - CNPJ: 12.053.538/0001-43 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Violação ao princípio da
dialeticidade
. Não conhecimento do recurso de apelação. Decisão monocrática mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por violação ao princípio da
dialeticidade
, nos termos do art. 932, II
I, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme exige o princípio da
dialeticidade
recursal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica recorrente.

III.
Razões de decidir

3.
O princípio da
dialeticidade
impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e fundamentada os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4.
O recurso de apelação interposto limitou-se a repetir fundamentos genéricos já alegados anteriormente, sem enfrentar de forma clara os fundamentos que ensejaram a extinção do feito, especialmente a ausência de recolhimento das custas.

5.
O agravo interno não apresentou argumentos novos ou elementos fático-probatórios capazes de infirmar a decisão monocrática, revelando-se insuficiente para reverter
a
inadmissibilidade da apelação.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida não preenche o requisito da
dialeti
cidade
e não deve ser conhecida”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
1o, III
; 5o, XXXV e LV; CPC/2015,
arts
.
1.010, II e III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.689.535/MS, rel.
Min. Marco
Buzzi
, j. 31.03.2025
; TJMT,
ApCiv
1010083-70.2024.8.11.0055, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.02.2025; TJMT,
ApCiv
1000166-02.2019.8.11.0023, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA.
em face de decisão monocrática que não conheceu a apelação cível interposta
pelo ora recorrente
, em razão de manifesta violação ao princ
ípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil
(id. 268449791).

Em suas razões recursais (id.
271092883
)
, o agravante
afirma
que preenche todos os req
uisitos legais para a concessão
do benefício
da justiça gratuita
, pois apresentou documentação suficiente e declaração de hipossuficiência, assinada, nos termos do ar
t. 99, § 3o, do CPC e da Lei n.
1.060/50.

Aduz, ainda, que
suas receitas são integralmente destinadas ao sustento pessoal e de sua família, e que as contas essenciais, como energia elétrica,
compromete
m
sua capacidade de arcar com custas judiciais.

Argumenta
que
,
embora
se trate de
pessoa jurídica, enquadra
-se
nos parâmetros legais para
a
concessão do benefício, considerando sua condição econômica e a jurisprudência que reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade a micro e pequenas empresas, com base no art. 98 do CPC, em conjunto com a Lei n. 13.982/2020.

Alega
que a decisão agravada violou os princípios constitucionais do contraditório,
da
ampla defesa,
da
isonomia,
do
acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, consagrados nos
arts
. 1o, III, 5o, caput, XXXV e LV, da Constituição
da República
e no art. 8o do CPC.

Por fim,
ressalta
que
observa
rigorosamente o dever de impugnar
de forma específica
os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal.

Com essas considerações, requer o
conhecimento e provimento do presente agravo interno,
para reformar
a decisão agravada
, concedendo-lhe a gratuidade de justiça
pleitead
a
.

O recurso é tempestivo (id.
271177359
).

O agravado apresentou
sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
276398392
).

É o relato, no essencial.

Não sendo o caso de retratação, em obe
diência aos artigos
1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA.
interpôs
recurso de apelação
contra sentença proferida pelo
MM. Dr.
Fernando Akio
Maeda
,
Juiz Substituto
da Vara
Única da Comarca de Terra Nova do Norte
,

que na
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais
ajuizada
em desfavor de

BANCO VOLKSWAGEN
S.A.
,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas e despesas processuais
(id.
258696679
).

Em suas razões de apelação,
sustentou

que
a sentença proferida pelo Juízo singular
violou o
direito de acesso à Justiça,
bem como os princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Assim, pleiteou
a concessão do benefício da gratuidade de justiça, argumentando que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência
(id.
258696680
)
.

A
o
apreciar a demanda
, este Relator constatou que a insurgência recursal deixou de impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida, restringindo-se à mera reiteração da tese acerca da necessidade de reforma do
decisum
sem, contudo, indicar concretamente qualquer equívoco ou desacerto cometido pelo Juízo
a quo
.

Por consequência lógica, o rec
urso de apelação interposto não foi conhecido
, nos seguintes termos:

“[...]
Da análise da peça recursal, verifica-se que a insurgência
não impugna especificamente os fundamentos da
sentença recorrida
, limitando-se a reafirmar a tese da necessidade de reforma do
decisum
, sem demonstrar, de forma fundamentada,
qual seria o equívoco do Juízo
a quo
.
O
princípio da dialeticidade recursal
, insculpido no
art. 1.010, II, do CPC
, exige que a parte recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais considera incorreta a decisão impugnada. No caso, a recorrente
não enfrentou adequadamente os fundamentos que levaram à extinção do feito
, sobretudo quanto à
ausência do recolhimento das custas após o indeferimento da gratuidade de justiça
e a consequente impossibilidade de regular tramitação do processo. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso
, por não atender aos requisitos de admissibilidade. [...] Dessa forma, diante da manifesta
violação ao princípio da dialeticidade
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL EIRELI
, nos termos do
art. 932, III, do CPC
. [...]
”

(id.
268449791
).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual busca a reforma da decisão monocrática, sustentando, em síntese, que faz jus à concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com
as custas
processuais sem prejuízo de sua subsistência. Aduz, ainda, que a decisão agravada viola
garantias constitucionais fundamentais
, além de afirmar que teria observado, de forma rigorosa, o princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à observância do princípio da dialeticidade recursal, verifico que, embora as razões recursais não enfrentem de forma direta, clara e devidamente estruturada os fundamentos específicos da decisão
recorrida
, constata-se que
o agravante
aborda a matéria relativa ao mencionado princípio, o qual constitui o cerne da controvérsia tratada na decisão monocrática.

Por essa razão, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito,
conheço do presente agravo interno
e
passo à análise do mérito recursal
.

Sobre o presente recurso, vale
consignar que “
cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada
”

(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.020.780/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

Ademais, tratando-se de agravo interno, a análise da matéria está restrita aos fundamentos da decisão recorrida, à luz do que prevê o
art
. 1.021, § 1o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Assim, sem maiores delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual
deve ser mantida irretocável
.
Vejamos.

Sabe-se que os recursos, de modo geral, devem observar o princípio da dialeticidade, ou seja
,

a
parte, ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão debatida.

Em relação ao recurso de apelação,
o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil est
abelece
que
a petição
conterá
“
a exposição do fato e do direito
”
e, em seu inciso III, “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”
, t
rata
ndo
-se
, pois,
de requisito essencial, sem o qual o recurso não pode ser conhecido.

Na hipótese
dos autos, todavia
,
verifica
-se que o agravante, quando da interposição do recurso de apelação, não promoveu o necessário enfrentamento dos fundamentos específicos que culminaram na extinção do processo, limitando-se a reiterar alegações genéricas acerca de sua suposta condição de hipossuficiência econômica, destituídas, contudo, de qualquer lastro documental ou fático-probatório que pudesse justificar a reforma da decisão impugnada, deixando,
assim, de demonstrar o pretenso equívoco do Juízo
a quo
quanto ao indeferimento
da petição inicial
.

Com efeito,
o recurso não pode se
restringir
à mera reprodução da petição inicial ou da contestação, sendo imprescindível que estabeleça um diálogo direto e objetivo com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica configura vício que compromete a regularidade formal do apelo e enseja o seu não conhecimento por inépcia recursal.

Nesse contexto, a jurisprudência
o Superior Tribunal de Justiça

exig
e
o cumprimento do ônus argumentativo impo
sto pela dialeticidade recursal
como condição indispensável à admissibilidade do recurso.
Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1
. Conforme a jurisprudência firmada no STJ, "
embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje
,
por si só
,
afronta ao princípio da dialeticidade
,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença
,
não há como conhecer da apelação
,
por descumpriment
o do art. 1.010
,
II
,
do CPC/15
" (
AgInt
no
AREsp
1.650.576/SP, Quarta Turma, D
Je
1/10/2020
) [...]
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.689.535/MS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025 – grifo nosso).

Este Egrégio Tribunal
perfilha entendimento no mesmo sentido, reafirmando a imprescindibilidade da impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme
se verifica:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

[...]
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 -
O princípio da dialeticidade consiste no dever imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo com a sentença prolatada
.
2 -
Não se conhece recurso cujas razões recursais são dissociadas das razões de
decidir
.
3 – Recurso
não conhecido
”

(N.U 1010083-70.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]
3
.
As razões de apelação devem ser específicas e contrapor-se à fundamentação da sentença
(art.
1.010, II e III, do CPC/2015).
4.
Não se conhece de recurso que não ataca os fundamentos da sentença, configurando inépcia recursal por falta de motivação dialética
,
em consonância com o entendimento do STJ e jurisprudência consolidada
. [...]
Tese de julgamento: “Em
observância ao princípio da dialeticidade
,
o recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida
; a mera repetição de argumentos anteriores, sem contraposição direta, caracteriza inépcia recursal.”
[...]
”

(N.U 1000166-02.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)

Com efeito
,

o
agravo interno em comento não traz, de forma satisfatória, alegações suficientes ou fato novo para demonstrar a impertinência da decisão vergastada, inexistindo qualquer questão fática, doutrinária ou jurisprudencial apta a elidir o convencimento formado na decisão combatida, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO
[...]
1 -
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante
,
o desprovimento do agravo
interno é medida que se impõe
.
2 – Recurso
desprovido”
(N.U 1000530-48.2
022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de
Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025
– grifo nosso
)
.

Em face do exposto conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
GEOPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA RURAL LTDA.
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025